Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar ação monitória ajuizada em desfavor de CLAUDIA MARLOVA MACHADO VIDAL. Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada com lastro em contrato de abertura de crédito firmado entre a agravada e a entidade fechada de previdência privada. Inicialmente, a autora requereu a citação da ré no endereço constante do contrato e nesta unidade da federação. Frustrada a diligência, empreendeu diligências e localizou o novo endereço da requerida em Sapucaia do Sul/RS, onde foi citada por via postal. Diante da constatação da mudança de domicílio da ré, o juízo chamou o feito à ordem e declinou da competência sob o fundamento de que a questão controvertida submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência sedimentada desta corte admite a declinação da competência de ofício em situações como a retratada nos autos. Nas razões recursais, o agravante argumentou que a relação de crédito entre a entidade de previdência privada e seu associado não configura relação de consumo e colacionou jurisprudência que entende ratificar sua tese. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 44064944. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação monitória proposta por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR em face de CLAUDIA MARLOVA MACHADO VIDAL. Regularmente citada (ID 146095990), a parte ré não pagou o valor devido no prazo legal e, tampouco, apresentou embargos à monitória, na qual se pretende a conversão do título apresentado (contrato de abertura de crédito) em judicial. É o breve relatório. Inicialmente, ressalto que deixo de proceder em conformidade com o art. 9o do CPC, haja vista a impossibilidade de supressão do vício. Da análise dos autos, verifica-se que a ré possui domicílio em Sapucaia do Sul/ RS e que o contrato supracitado contém Brasília como foro de eleição. O Código de Processo Civil dispõe o art. 63, § 3o que a cláusula de eleição de foro abusiva pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Preceitua o artigo 46 do Código de Processo Civil, por sua vez, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 101, I, que a ação movida pelo consumidor em desfavor do fornecedor de produtos e serviços pode ser ajuizada em seu domicílio: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; Há nítida relação de consumo nos autos de origem, decorrentes do contrato de empréstimo. O fornecedor ajuizou a ação contra o consumidor em razão do inadimplemento das prestações mensais no foro de eleição firmado em contrato de adesão, que não corresponde ao foro de domicílio do consumidor. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000. A seguinte questão foi submetida a julgamento: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. A tese foi firmada foi a seguinte: Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Embora o acórdão proferido neste incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, é representativo do atual estado da jurisprudência do E. TJDFT, razão pela qual é cabível invocá-la desde logo, quando menos a título de reforço argumentativo. De fato, não se verifica qualquer interesse ou comodidade para o consumidor quando a ação é proposta em foro diverso de seu domicílio, ausentes as razões que justificam a adoção da competência relativa. O prejuízo para a defesa dos direitos do consumidor é inquestionável quando a ação é proposta em foro diverso do seu domicílio, não comportando qualquer avaliação casuísta para efeito de relativizar a incidência de norma de ordem pública. Cuida-se de competência absoluta e há presunção absoluta (jure et de jure) de hipossuficiência do consumidor, ofendendo o devido processo legal (ampla defesa) a ação proposta em domicílio diverso do consumidor. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. Insta destacar que o caso em apreço não se submete à normatividade do enunciado n. 563 da súmula do STJ, uma vez que esta se restringe à relação previdenciária havida entre o participante e a entidade fechada de previdência complementar. Não há como se pretender conferir aquela natureza ao contrato de abertura de crédito e concessão de empréstimo formulado entre a entidade e o participante. Nesse contexto, deve prevalecer o local do domicílio da parte ré, consumidora, ante a natureza da relação verificada na espécie. Assim, e com fundamento no que dispõe o art. 63, §3o, do CPC, reputo abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato entre as partes celebrado, razão pela qual a afasto e, de consequência, declino, de ofício, de minha competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Sapucaia do Sul/RS para onde os presentes autos deverão ser encaminhados para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe Remetam-se os autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, a tese ventilada pelo recorrente reveste-se de plausibilidade, posto que lastreada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação federal: “RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA E MÚTUO FENERATÍCIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ENTIDADE FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 563/STJ. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. LEI DE USURA. ART. 591 DO CC. PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, quanto à tese de violação ao art. 535 do CPC, impende consignar que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela recorrente, dirimindo as questões pertinentes ao litígio. 2. Em consonância com a Súmula no 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável apenas às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 3. O mútuo feneratício, contratado com entidade fechada de previdência privada, submete-se aos limites da Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil, de modo que a taxa efetiva de juros não pode exceder a 12% ao ano. 4. Como é cediço, os mútuos são oferecidos mediante modelos científicos que, efetivamente, tomam em consideração, na formação da taxa de juros, o risco de inadimplemento. Nesse passo, é justificável a majoração da referida taxa, fixada em 6% ao ano - enquanto o tomador do crédito permanecer vinculado ao plano de benefícios -, para 8%, em caso de desligamento da relação de emprego mantida com a patrocinadora, mormente ante o sensível aumento do risco de inadimplemento na situação em epígrafe. 5. É descabida a redução da multa contratual de 10% para 2%, visto que o Código de Defesa do Consumidor não incide na relação contratual em exame. 6. Os embargos de declaração, opostos com notório propósito de prequestionamento, não possuem caráter protelatório, razão pela qual deve ser afastada a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.304.529/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 22/4/2016.)” “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA E MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 563/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas." 2. Segundo orientação firmada nesta Corte, mesmo nos contratos de mútuo não haverá incidência do CDC quanto a relação estabelecida com previdência privada fechada, aplicando-se a Súmula 563/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.338.738/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 3/10/2019.)” Considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Sapucaia do Sul/RS, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator